Tribunal: TJBA
Processo: 8065294-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065294-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAIMEITA DE SOUSA PEREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. RECURSO OBJETIVANDO MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDORA IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO DE R$ 4.000,00 MANTIDO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

A autora, consumidora idosa com 76 anos, adquiriu passagem para voo direto Rio de Janeiro-Salvador, com partida às 21h30min e chegada prevista para 23h30min em 22/11/2023. Foi impedida de embarcar no voo contratado, sendo realocada em itinerário com conexões em São Paulo (Congonhas e Guarulhos), chegando ao destino final apenas às 03h50min do dia seguinte, com atraso superior a quatro horas.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a sentença e juros pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A autora apela requerendo a majoração do quantum compensatório para R$ 20.000,00 e elevação dos honorários sucumbenciais para 20%.

A apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de alteração unilateral de itinerário aéreo com atraso superior a quatro horas, bem como a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca especificamente a valoração do dano moral e a fixação dos honorários advocatícios, permitindo a extração de fundamentos suficientes e notória intenção de reforma da sentença, conforme orientação do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR).

As circunstâncias do caso concreto evidenciam transtorno que extrapola o mero dissabor: consumidora idosa de 76 anos, deslocamento forçado entre três aeroportos distintos, pernoite em aeroportos durante a madrugada e atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas na chegada ao destino final. Tais elementos caracterizam efetiva lesão extrapatrimonial indenizável.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano comprovado. A fixação observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a gravidade da conduta, as circunstâncias específicas do caso e a necessidade de evitar tanto a indenização irrisória quanto o enriquecimento sem causa.

O montante arbitrado cumpre adequadamente as funções compensatória, punitiva e pedagógica da responsabilidade civil, conforme orientação do STJ (REsp n. 1.440.721/GO), revelando-se suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial sofrido.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação mostram-se adequados ao grau de zelo profissional, à natureza e importância da causa e ao trabalho realizado, tratando-se de demanda de complexidade mediana com matéria jurídica pacificada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida integralmente.

Tese jurídica: O valor da indenização por danos morais decorrentes de alteração unilateral de itinerário aéreo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado à extensão do dano efetivamente comprovado e em consonância com a jurisprudência dominante do tribunal em casos análogos.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Art. 14, CDC; Art. 85, § 2º, Art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.390/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022; REsp n. 1.440.721/GO, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 11/11/2016; Apelação nº 80005869120248050082, Relator Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2025; Apelação nº 80307733420248050001, Relator Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2025; Apelação nº 81058972820218050001, Relatora Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065294-05.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante JAIMEITA DE SOUSA PEREIRA e como apelada GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso de apelação interposto por JAIMEÍTA DE SOUSA PEREIRA, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator